Tribunal: STF
Processo: RE 137366
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. SERVIDORES  PUBLICOS. VENCIMENTOS.
C.F., ADCT, art. 17.
          I.  -  Inocorrencia,  segundo  o  acórdão,  do  excesso  de
remuneração  que o art. 17 do  ADCT a CF/88 visa a corrigir, dado que
os  vencimentos não ultrapassam os  limites inscritos no art. 37, XI,
da Constituição.
          II.  - A aplicação  do disposto no  art. 17 do ADCT somente
podera  ocorrer num  "due  process of  law",  e não  mediante decisão
generica do Poder Executivo, dado que a aplicação do citado artigo 17
do ADCT atinge direito (C.F., art. 5., LV).
          III. - R.E. não conhecido.::